Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700001-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO SILVERIO AGRAVADO: JANAINA PRUDENCIO DE OLIVEIRA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por MAURICIO SILVERIO contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de busca pelo Sistema SNIPER do CNJ. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que a pesquisa é medida de cooperação do juízo, amplamente divulgada pelo CNJ, não se justificando o indeferimento do pedido quando realizadas outras tentativas de penhora de ativos financeiro. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque as medidas de cooperação demandadas no presente recurso podem ser executadas quando do julgamento de mérito do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo à credora. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.